Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1015627-49.2020.8.11.0000
Agravante(s)
:
MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO
Agravado(s)
:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Registra-se, ab initio, que o feito é decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR no 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O presente será processado como nos moldes das Leis no 12.153/2009 e 9.099/1995.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, de no 1007602-70.2018.8.11.0015, proposta em face de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por não se vislumbrar a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis que ausente nos autos o requisito “fumus bonis juris”.
Argumenta o agravante que prestou as provas do vestibular do ano de 2018/02, visando ingressar no ensino superior da UNEMAT, campus de Sinop, onde obteve sua aprovação com pontuação total de 56.75, no curso de Licenciatura em Geografia, tendo optado por concorrer no sistema de cotas, categoria Escola Pública.
Aduz que errou ao preencher a ficha de inscrição para o vestibular para concorrer como cotista em categoria Escola Pública, pois o agravante finalizou o ensino médio na instituição privada “Escola Futuro”, na modalidade EJA – Ensino de Jovens e Adultos a Distância. Ainda, que a pontuação alcançada daria a ele o direito de postular sua classificação nas vagas provenientes do sistema de Ampla Concorrência, e possivelmente ser convocado na segunda chamada.
Informa, por fim, que apresentou toda a documentação exigida à agravada, pleiteando matricular-se na vaga concorrida, contudo tal pleito fora negado, sob o argumento de que o agravante não preencheu os requisitos como cotista na categoria Escola Pública.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para o fim de ser declarado o direito do autor a concorrer na categoria Ampla Concorrência, para então ser convocado em segunda chamada, determinando-se à parte agravada que admita a matrícula do autor no curso de Licenciatura em Geografia diante dos elementos que evidenciam a probabilidade do seu direito, bem como à vista do receio do perigo de dano, com cominação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, a manutenção da tutela provisória e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da Ação Declaratória c/c Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressai dos autos que o agravante se inscreveu no concurso vestibular da UNEMAT em 2018, no sistema de cotas categoria Escola Pública, foi aprovado, mas no ato da matrícula foi constatado que na verdade concluiu o ensino médio em escola particular, sendo então excluído do certame, como um todo.
Defende o agravante que teria direito a figurar na lista dos classificados da Ampla Concorrência, já que sua nota final é maior do que o último colocado dessa lista, então ela não deveria ter sido excluído do certame, mas apenas do sistema de cotas, devendo ser admitido na categoria Ampla Concorrência.
O cerne da questão a ser dirimida consiste em saber se o agravante faz jus a ser incluído na lista de classificados às vagas destinadas à ampla concorrência, para o vestibular do curso superior Licenciatura em Geografia, uma vez que foi excluído do sistema de cotas na categoria Escola Pública, modalidade escolhida no momento de sua inscrição no certame.
É certo que as normas do certame exigem a comprovação de que o candidato tenha cursado o ensino médio exclusivamente em escolas públicas, para que se beneficie da política de inclusão social e desenvolvimento regional. É igualmente veraz que será eliminado do referido processo seletivo aquele que inscrito sob tal condição não conseguir comprová-la.
O agravante tinha a liberalidade, no ato da inscrição, de se inscrever na categoria de Ampla Concorrência ou nas ações afirmativas, mediante sistemas de cotas. E a declaração do agravante foi no sentido de concorrer às vagas na categoria Escola Pública, não tendo logrado êxito na aprovação nesta categoria, porque não comprovou ter cursado o ensino médio em escola pública.
Desta feita, o ato administrativo da agravada, que negou o pedido de matrícula do agravante na categoria Ampla Concorrência, ainda que tenha alcançado nota suficiente, está de acordo com as regras editalícias do vestibular de 2018/2, isto é, há observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. A jurisprudência é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do vestibular é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(TRF-4 - AC: 5018016-80.2015.404.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/03/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/03/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS. PONTUAÇÃO SUPERIOR. ACESSO UNIVERSAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. É legítima a regra imposta pela Resolução Normativa n. 52/CUn/2015, porquanto em casos como o presente é afastada a presunção de que os alunos cotistas estariam concorrendo em desigualdade de condições e, portanto, classificado no concurso vestibular nas vagas de acesso universal. 2. Não é razoável que se determine a aplicação da política de ações afirmativas de maneira fracionada. Ou o sistema é aplicado na sua integralidade, aprovando o candidato cotista dentro das vagas reservadas às cotas sociais; ou o vestibulando deverá observar a ordem geral de classificação, quando lograr aprovação entre os candidatos não participantes do programa de ações afirmativas. 3. A interferência do Judiciário em concursos públicos deve ser mínima, pois se os critérios da banca forem modificados com fundamento em reclamação de uma parcela dos candidatos, todos os outros concorrentes serão afetados, violando o princípio da isonomia.
(TRF-4 - AG: 5010578-26.2016.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14/06/2016, TERCEIRA TURMA)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante, o que pode ser reavaliado em quadra processual posterior, após aporte das informações do Juízo de origem e das contrarrazões do agravado.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator